Tribunal: TCU
Processo: 012.374/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6269/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Maria Ines Schwartz da Silva emitido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; considerando que a parcela impugnada foi concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir, sem necessidade de ajustes ou de impugnação da parcela; considerando que o STF deixou assente que, mesmo em tais situações, a incorporação de quintos, no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001, é ilegal, nos termos da tese firmada em sede de repercussão geral, Tema 395; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Maria Ines Schwartz da Silva; b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 012.374/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Ines Schwartz da Silva (XXX.101.779-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 4a Região. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que, nos prazos abaixo indicados contados da ciência desta decisão: 1.7.1. em quinze dias, dê ciência, do inteiro teor desta deliberação, à interessada; 1.72. em trinta dias, encaminhe ao TCU o comprovante da data de ciência referida no item anterior.